Tribunal: TJMT
Processo: 1014663-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014663-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), ANDERSON WALDEMAR DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 001.685.281-85 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA –

IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO EM RELAÇÃO AOS JUROS DE OBRA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 – DETERMINAÇÃO DE REMESSA À CONTADORIA PARA NOVOS CÁLCULOS COM OBSERVÂNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Acolhe-se em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença se os executados demonstram excesso de execução em relação aos juros de obra cobrados em período não estabelecido na sentença, devendo os autos serem remetidos ao contador judicial para novos cálculos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014663-51.2023.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer, e determinou à parte executada o depósito do valor remanescente do débito
atualizado até a data do efetivo pagamento, e de acordo com os parâmetros ora estabelecidos, além do pagamento da multa cominatória referente ao descumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 05 (quinze) dias, sob pena de execução forçada
.

As agravantes alegam que em 28-11-2022 espontaneamente efetuaram o pagamento da condenação no valor de R$32.141,11, nos exatos termos da sentença.

Aduzem que o agravado pleiteia valores divergentes dos que foram fixados, porque deveriam ter sido computados os juros de obra e não os índices de correção estabelecidos com o agente financeiro, como ocorreu.

E mais,
as taxas de juros de obra incluídas ao cálculo de execução no período 27/05/2016 a 25/11/2016, são indevidas, somente poderia ser incluído ao cálculo no período estabelecido a partir de 01/2016 a 08/2016
.

Dizem que o montante pleiteado pelo agravado foi de R$50.157,19, sendo que ainda restaria pendente o pagamento de R$18.016,08, quantia que sustentam configurar excesso de execução.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 174606163).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 176277675).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravantes se insurgem contra o
decisum
que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proferido nos seguintes termos:

(...)

No caso em testilha, importa ressaltar que o Executado restringiu sua alegação, no tocante ao excesso de execução, na singela afirmação de que pagou o valor integral do cumprimento de sentença tempestivamente não pode vir a exequente agora pleitear o pagamento de suposta diferença inadimplida.

Ocorre que a parte Exequente protocolou o pedido de cumprimento de sentença no ID. 102031043, nos exatos termos da sentença de ID. 88732508, ao contrário da planilha apresentada pelo Executado no ID. 105342837.

Portanto, correta a planilha de cálculos apresentada pela Exequente, não há que se falar em excesso de execução.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC/2015, REJEITO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelo Executado
.
(ID. 173154178 - págs. 2/3).

O agravado/exequente ingressou com Cumprimento de Sentença requerendo o pagamento de R$50.157,19 (ID. 102031043 dos autos originários).

No entanto, na planilha de cálculo que anexou, verifica-se que foram cobrados juros de obra de outubro e novembro de 2016 (ID. 102031044 do feito principal), sendo que na sentença foi determinada a devolução em dobro do período de janeiro a agosto de 2016.

As agravantes voluntariamente quitaram o valor de R$32.141,11 e apresentaram Impugnação arguindo excesso de execução de R$18.016,08 (ID. 105342837 do processo de primeira instância).

Logo, houve cobrança superior àquela estabelecida na sentença, ainda que não seja no montante indicado pelas agravantes.

Assim, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença deve ser acolhida em razão do excesso de execução referente aos juros de obra dos meses de outubro e novembro de 2016.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para julgar parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e reconhecer o excesso de execução no tocante aos juros de obra de outubro e novembro de 2016, devendo os autos serem remetidos ao contador judicial para novos cálculos aplicando-se os consectários legais em conformidade com a sentença (juros de mora e correção monetária).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023